Tribunal: TJMT
Processo: 0035102-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035102-55.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.538.204/0001-92 (REPRESENTANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (REPRESENTANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA – TRANSPORTE DE CARGA – EXCEÇÃO PARA A PERDA DO DIREITO DE REGRESSO (DDR) – AUSÊNCIA DE CULPA GRAVE OU DOLO DO MOTORISTA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
. 1.
Não comprovada a existência de culpa grave do transportador, a cláusula de dispensa de direito de regresso é válida e eficaz, porquanto expressamente pactuado pelas partes na apólice.

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). 2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal claramente rejeitada.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela LIBERTY SEGUROS S.A., contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação no 0035102-55.2015.8.11.0041, proveu os recursos interpostos pelas embargadas, para julgar improcedente a ação de regresso ajuizada pela seguradora/embargante

(cf. ID 32552964).

A embargante defende a existência de contradição no aresto embargado, essencialmente quanto à ineficácia da cláusula de dispensa do direito de regresso na hipótese dos autos, pois, “o direito de regresso da seguradora é garantido não só nos casos de culpa grave ou dolo, mas também para os riscos amparados pelo seguro de responsabilidade civil do transportador, que excluem os efeitos da DDR; prossegue dizendo que a SUSEP estipulou a Cláusula no 317, que deve ser inserida, obrigatoriamente, em todas as apólices do ramo de transportes, cujos termos estabelecem que “
não haverá, sob qualquer hipótese, dispensa do direito de regresso nos riscos amparados por qualquer seguro obrigatório
” (cf. ID 33905967 - Pág. 5), prevalecendo, portanto, o direito de regresso da embargante.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que esta eg. Câmara Julgadora mantenha a condenação das embargadas ao pagamento integral do sinistro.

Nas contrarrazões de ID 35224970 e ID 35224970, as embargadas refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É a suma.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora/embargante não demonstração da existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal, como se queixa em suas razões recursais. A argumentação desenvolvida pela embargante, amparada na tese de que o julgamento do recurso foi contraditório, pretende, na verdade, rediscutir os fundamentos que levaram ao provimento dos recursos de apelação interpostos pelas embargadas, forçando a Câmara a reexaminar a decisão e a realizar novo julgamento.

O acordão analisou corretamente todas questões suscitadas no apelo, concluindo, corretamente, pela improcedência da ação de regresso ajuizada pela seguradora/embargante, sobretudo porque, na hipótese, os litigantes celebraram cláusula contratual d
e Dispensa de Direito de Regresso – DDR
,
em complemento à cláusula no 317, eximindo as embargadas de qualquer responsabilidade civil decorrente de danos
, excetuando-se às hipóteses elencadas no item 17.1.a. até item 17.1.j.
(cf. ID
27898487 - Pág. 1/4), de modo que, não há falar em direito de regresso, porquanto, trata-se, inequivocamente, de possibilidade que a própria embargante renunciou.

O
acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

É por estas fortes e sólidas razões que os fundamentos do v. acórdão permanecem infenso às críticas feitas pela embargante, não havendo qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão (CPC, art. 1.022), e diante do manejo da presente espécie recursal para obter a prevalência de tese já refutada, merece rejeição os aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020